Tribunal: TJES
Processo: 5000913-20.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assinatura Básica Mensal; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000913-20.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JOSIANE KNAAK VITORIO BARBOZA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR. SUSPENSÃO INDEVIDA SERVIÇO DE
INTERNET
. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$1.800,00. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5000913-20.2023.8.08.0024

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO

Recorrido: CYPRESTE & OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 4782144).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A-VIVO
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença deve ser reformada;
b)
que a falha na prestação do serviço (suspensão do fornecimento de
internet
no endereço da parte recorrida) foi devidamente corrigida em tempo razoável;
c)
a inexistência de danos morais indenizáveis
;
d)
que o presente recurso seja conhecido e provido.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação do serviço por parte da empresa recorrente na correção do defeito apresentado na
internet
contratada pelo recorrido, que culminou pela suspensão indevida de seu fornecimento durante o lapso temporal de cinco dias.

Em que pese as alegações da parte recorrente (de que o restabelecimento do serviço de
internet
foi normalizado em tempo hábil), sigo o entendimento do Juízo
a quo
no que tange à persistência da falha na prestação de seus serviços especificamente em relação às várias visitas técnicas agendadas e não concretizadas para resolução do defeito. Vejamos:

Nesse sentido, compreendo que há, no presente caso, falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, identificada a partir da frustração de visitas técnicas previamente agendadas pela Operadora junto à consumidora, de modo a lhe prejudicar em seus afazeres diários, com grave perda de tempo útil.

Por isso, no tocante ao pedido de compensação por danos morais, entendo que assiste razão à Autora, tendo em vista a falha constatada, o que ensejou, além do evidente óbice ao livre gozo de serviço caro ao cotidiano, grave perda de tempo útil com numerosos protocolos de atendimento perante a Ré (situação agravada pelas seguidas visitas técnicas frustradas/reagendadas), tudo a denotar claro dano à esfera extrapatrimonial da Requerente, merecendo por isso adequada reparação.

Desse modo, tenho que a parte recorrente não se desincumbiu de desconstituir
a prova apresentada pelo recorrido em sede inicial, que demonstra a permanência da falha na prestação do serviço consistente nos inúmeros protocolos de atendimento para agendamento da visita técnica para restabelecimento de sua
internet (
a maioria reagendada, com a permanência da interrupção indevida), devendo a empresa recorrente responder
objetivamente pelos eventos decorrentes da má prestação do serviço, que provocam danos a terceiros, conforme disposto no artigo 14 do CDC.

Assim, no tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, essa não deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de piso a título de danos morais (R$ 1.800,00) mostra-se razoável e proporcional; quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A-VIVO

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)